Tribunal: STF
Processo: Rcl 48920
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Presidente do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, no Processo nº 1000389-54.2021.8.26.0576), que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violado a Súmula 727.
    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário por aplicação do Tema 160, foi apresentado agravo de instrumento com alicerce no artigo 1.042 do CPC, uma vez que “a lide em nada se assemelha” ao referido Tema.
    Informa-se que o Juízo reclamado não conheceu do recurso, pois entendeu que da decisão proferida caberia tão somente o agravo interno cujo fundamento se encontra no artigo 1.030 do CPC. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    De início, transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada, que julgou prejudicado o agravo interposto (eDOC 2, pp. 216-220):
    “Os presentes autos foram julgados pela Turma Recursal conforme fls. 115/118. Sobreveio o Recurso Extraordinário de fls. 120/127 que foi negado às fls. 139/140 com aplicação do Tema 160.Contra tal decisão foi interposto embargos de declaração, rejeitados às fls. 150.
    Houve a seguir interposição de agravo fundado no artigo 1042 do CPC, negado às fls. 173/174, já que o correto seria o agravo interno com fundamento no artigo 1021 do CPC, por ter sido aplicado tema de repercussão geral.
    É de se mencionar que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros processos remetidos por este Colégio (ex. R.E.s 1.036.602, 1.019,011, 1.018.953, 1.019.010, etc), decidiu que uma vez julgado o recurso paradigma, caberá às instâncias originárias repetir o entendimento e zelar para os recursos extraordinários receberem o tratamento previso no CPC, excluída nova apreciação da matéria pelo STF, ressalvada a previsão contida na alínea "c" do inciso V do art. 1030 do Código de Processo Civil; 
    A segunda turma do STF, ao julgar um feito da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ratificou a orientação do tribunal no sentido do não cabimento de novo recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que confirma a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário por aplicação do rito da repercussão geral.
     […]
    Não seria também o caso de conversão do ARE em agravo interno.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal (ARE, no caso) em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico (agravo interno, na espécie) constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.). 
    […]
    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno).
    Desse modo, cumprido os comandos da sistemática de repercussão geral, restou esgotada a prestação jurisdicional desse Colégio Recursal.
    Portanto, não conheço do agravo interno de fls. 176/182. 
    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    A aplicação alegadamente equivocada do tema de repercussão geral deve ser, portanto, impugnada pelo Agravo Interno.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente